Tribunal: STF
Processo: ARE 1555573
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “I - DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 10.488/2022, DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ. PROIBIÇÃO DAS INSTALAÇÃO DE BANHEIROS MULTIGÊNEROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. II - Razões de decidir 1. A norma impugnada institui discriminação à população LGBTQIA+, ferindo a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. 2. Diversidade sexual que é um direito vinculado à autonomia e à liberdade de expressão, valores fundamentais albergados pela Constituição Federal. Art. 277 da Carta Bandeirante que coloca os adolescentes, jovens, idosos e portadores de deficiência a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão, sendo “dever do Poder Público, no Estado Democrático de Direito, promover a convivência pacífica com o outro, na seara do pluralismo, sem admitir o crivo da maioria sobre escolhas exclusivamente morais, sobretudo quando decorrem de inafastáveis circunstâncias próprias à constituição somática da pessoa”, consoante já se decidiu na Corte Suprema. 3. A proibição de banheiros multigêneros em instituições de ensino municipais invade a competência legislativa da União, conforme o art. 22, XXIV, da CF. 3. A lei fere a livre iniciativa ao vedar a instalação dos banheiros multigêneros a estabelecimentos privados, sem justificativa razoável. III. Dispositivo e tese 4. Julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.488, de 15 de março de 2022, do Município de Santo André.” (Representação de inconstitucionalidade nº 2277379-62.2024.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 18.12.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 24, IX, 30, I e II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia em análise diz respeito à constitucionalidade da Lei Municipal nº 10.488, de 15 de março de 2022, que proíbe a instalação de banheiros "multigênero" no Município de Santo André. Especificamente, busca-se definir se referida norma invade a competência legislativa privativa da União ou se se insere no âmbito da competência legislativa concorrente.



    Colaciona-se, por oportuno, o texto da norma impugnada:



    “Art. 1º Fica proibida, em espaços públicos e privados do município de Santo André, com ou sem restrição ao acesso e à circulação, a instalação de banheiros denominados "multigêneros".



    § 1º Consideram-se espaços públicos referidos no art. 1º desta lei:



    1-sem restrição ao acesso: os locais de livre circulação abertos ao público, como ruas, avenidas, praças, parques, estações de trem, terminais de ônibus e assemelhados;



    II-com restrição ao acesso e à circulação: os locais que possuem controle de entrada e restrição a determinadas pessoas, como os edifícios públicos, instituições de ensino municipais, hospitais, dentre outros.



    § 2º Consideram-se espaços privados, referidos no art. 1º desta lei, aqueles de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas, acessíveis ao público, tais como centros comerciais, instituições financeiras, instituições de ensino particulares, shopping centers, restaurantes, supermercados, dentre outros estabelecimentos.



    § 3º Considera-se "multigênero" o banheiro de uso comum, com base na identidade de gênero, que pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, não direcionado a um público especifico.



    Art. 2º Nos estabelecimentos em que não seja possível a instalação de banheiros específicos para cada gênero, fica autorizado o uso de forma alternada e individual deste ambiente sanitário por homens e mulheres, respeitando sua privacidade.



    Parágrafo único. Fica assegurado a pais e responsáveis por crianças, pessoas com necessidades especiais e idosos, o uso simultâneo dos banheiros, respeitando-se o disposto na Lei Federal N° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Federal N° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Lei Federal N° 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), que asseguram a proteção e assistência a essas pessoas.



    Art. 3º O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento privado infrator às seguintes sanções administrativas:



    1 multa de 1.000 FMP's (Fator Monetário Padrão do Município de Santo André), dobrada em caso de reincidência;



    II- suspensão da atividade por cinco dias úteis, sem prejuízo da aplicação da multa, na segunda reincidência;



    III- cancelamento do alvará de licença, no caso de reincidência infracional reiterada em período inferior a um ano.



    Art. 4º O descumprimento por estabelecimento público ensejará a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.



    Art. 5º Os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizarem banheiros aos seus clientes ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento desta lei.



    Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” (e-doc. 02)



    Verifico que a Lei nº 10.488/2022, do Município de Santo André, ao proibir a instalação de banheiros denominados “multigêneros” em todos os espaços públicos e privados do Município de Santo André — como centros comerciais, instituições financeiras, estabelecimentos de ensino particulares, shopping centers, restaurantes e supermercados — ultrapassa a competência municipal e invade a esfera de atuação legislativa da União em matéria de Direito Civil, conforme dispõe o art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Trata-se de norma de caráter abstrato que regula relações privadas, distanciando-se da competência conferida aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual, nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 4.132/2008 DO DISTRITO FEDERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 22, I; E 24, §§ 1º e 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI IMPUGNADA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO NO ATO DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (CF, ART. 22, INCISO I). 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 4.132/2008 do Distrito Federal dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de documento de identidade com foto no ato das operações com cartão de crédito e débito em conta. Tem por objeto normas de direito civil, tema inserido no rol de competências legislativas privativas da União (art. 22, I, da CF). 4. Apesar de a lei impugnada tangenciar matéria ligada à proteção do consumidor, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos União e Distrito Federal (art. 24, V, da CF), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que lei estadual que trata de relações de consumo não pode legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais. Precedentes desta CORTE: RE 877.596 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/6/2015 e ADI 4.701/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/8/2014. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 4.132/2008 do Distrito Federal.” (ADI 4228, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13-08-2018)



    Ademais, a lei municipal não pode alcançar espaços públicos federais e estaduais, em face do Princípio Federativo. Assim, tal como se apresenta a lei municipal agiu com acerto o TJSP, ante a invasão das competências de Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa paulista.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente